Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711577-90.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE KENY FERREIRA APELADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALINE KENY FERREIRA contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO movida por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: a) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (IDs n. 120603151; b) CONDENAR a ré ao pagamento das taxas condominiais janeiro a março de 2022, bem como as que se vencerem até a data da desocupação, acrescidas de multa moratória de 2% (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. c) CONDENAR a ré ao pagamento de todas as despesas relativas ao IPTU/TLP e outros encargos decorrentes do uso e gozo do imóvel que se encontram vencidos e não pagos pela requerida bem como aquelas que se vencerem até a data de desocupação do imóvel e que também não forem quitadas, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada fatura. Mantenho o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária da requerida A CONTAR DA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (25/05/2022). Se não houver o devido cumprimento no prazo mencionado, expeça-se imediatamente o mandado de despejo compulsório (§ 1o, letra “b” do art. 63 da Lei 8.245/91). Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC." A sentença foi parcialmente modificada em sede de embargos declaratórios quanto ao item “b” do dispositivo, verbis: “b) CONDENAR a ré ao pagamento dos alugueres e das taxas condominiais relativas aos meses de janeiro a março de 2022, bem como as que se vencerem até a data da desocupação, acrescidas de multa moratória de 2% (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos os aluguéis, ainda, de multa moratória de 10%.” A Apelante sustenta que a incidência de duas multas sobre o valor das taxas de condomínio configura bis in idem. Requer o provimento do recurso a fim de que seja excluída "a incidência da cobrança de multa moratória de 10%, face a todas as taxas condominiais, para que não ocorra descumprimento ao artigo 1.336, § 1o do Código Civil". Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 38357338). Em contrarrazões, o Apelado alega que a sentença é clara quanto à incidência da multa de 10% apenas sobre o valor do aluguel e demais encargos. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência: se a situação processual do recorrente não é agravada pelo ato judicial impugnado, não é possível admitir o uso das vias recursais. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.11.2012)" A utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, pressupõe que o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Consoante ensina José Carlos Barbosa Moreira: "Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117)" Em síntese, o interesse recursal está adstrito à lesividade da decisão judicial para a parte que recorre. É justamente o prejuízo, certo e categórico, que plasma esse pressuposto recursal de cunho objetivo. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg. no Ag. em REsp. 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)" Não é o que se verifica na espécie, na medida em que, no julgamento dos Embargos de Declaração, restou assentado que a multa contratual de 10% incide apenas sobre o valor dos alugueis, in verbis: "b) CONDENAR a ré ao pagamento dos alugueres e das taxas condominiais relativas aos meses de janeiro a março de 2022, bem como as que se vencerem até a data da desocupação, acrescidas de multa moratória de 2% (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos os aluguéis, ainda, de multa moratória de 10%." Não houve, portanto, condenação da Apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da taxa de condomínio. Inocultável, portanto, a inadmissibilidade da apelação ante a manifesta ausência de interesse recursal. Isto posto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator